Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-69.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003992-69.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), TS SOLAR INSTALACAO, MANUTENCAO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 35.021.400/0001-68 (EMBARGANTE), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que cassou sentença extintiva para determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo a validade da notificação do devedor em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Tema 1132 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na análise de provas relacionadas à constituição em mora do devedor, alegada pelo embargante, bem como se os embargos de declaração servem para fins de prequestionamento de normas constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da controvérsia, inclusive a aplicação do Tema 1132 do STJ, assentando que o envio de carta registrada ao endereço constante no contrato é suficiente para configurar a mora, ainda que recebida por terceiro ou recusada.

Inexistente omissão quanto à análise do aviso de recebimento juntado aos autos, que retornou com informação de recusa no endereço contratual, fato que não invalida a notificação conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento restou atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados, conforme entendimento pacificado da jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A mera discordância da parte com os fundamentos do julgado não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar embargos de declaração. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
TS Solar Instalação, Manutenção em Energia Fotovoltaica Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissões no acórdão embargado, que ensejariam não só o conhecimento dos aclaratórios, como também a atribuição de efeitos modificativos. Aponta ausência de análise sobre a entrega da notificação extrajudicial em endereço diverso do pactuado contratualmente, conforme provado nos autos por vídeos, documentos e relatos, bem como a aplicação incorreta do Tema 1132/STJ, que exige tentativa válida de notificação no endereço do contrato, o que não ocorreu na hipótese. Ainda, pontua a existência de comportamento contraditório do banco apelante, que, após a sentença de improcedência, prosseguiu com a transferência do veículo à empresa embargante, violando o princípio do venire contra factum proprium. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 296388386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acórdão combatido restou devidamente esclarecido quanto a aplicação do Tema 1132,do STJ, bem como quanto a suficiência do aviso de recebimento apresentado pelo banco, comprovando a constituição em mora, vejamos:

“
Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com a informação que “
cliente recusou-se a receber o objeto
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. Ponta Pora, 78, Porto, Cuiaba
”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, uma vez que atendeu ao requisito, sendo certo que o credor não pode ser prejudicado por eventual erro do Correios na localização do endereço
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar na origem
”. (id. 293468873)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios

no v. acórdão, ao passo que devidamente analisada a notificação, bem como a constituição em mora pelo banco.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025